Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-42.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000846-42.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO LUIS LOPES DA ROCHA NETTO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a improcedência de pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da não entrega de produto adquirido. Alegação de contradição no reconhecimento da responsabilidade da ré sem condenação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição interna ao reconhecer a responsabilidade da ré, mas afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 1.022, I, do CPC, os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial.

4. A contradição que legitima os embargos deve ser interna, isto é, entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, o que não se verifica no caso.

5. O acórdão embargado foi claro ao afastar o dano moral, por inexistência de abalo à honra ou constrangimento decorrente do cancelamento da compra, especialmente diante do estorno integral do valor pago.

6. A insurgência do embargante traduz mera inconformidade com o mérito da decisão, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

### Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022, I

### Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 22/08/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000846-42.2021.8.05.0255
, em que figuram como embargante ALFREDO LUIS LOPES DA ROCHA NETTO e como embargada LOJAS LE BISCUIT S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.